Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704052-47.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO ANTUNES DE CAMARGO, CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA APELADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA, RODRIGO ANTUNES DE CAMARGO D E S P A C H O Na petição ID 18534734, a d. causídica requer a expedição de certidão de militância. Nos termos da Portaria Conjunta 109/2018, a referida certidão deverá ser requerida através do SEI – Sistema Eletrônico de Informações. Intimem-se e voltem conclusos para apreciação do recurso. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator